Tribunal: TJSP
Processo: 2263094-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Compra e venda – Máquina de produção de sorvetes – Ação de reparação de danos materiais e morais – Demanda de vendedor em face de comprador – Decisão que indeferiu o pedido de liminar visando ao bloqueio de bens do réu – Manutenção – Cabimento – Ausência dos requisitos constantes do art. 300, do CPC – Questão que será objeto acurada analise no curso da lide - Prosseguimento do feito que é

Ementa:
Compra e venda – Máquina de produção de sorvetes – Ação de reparação de danos materiais e morais – Demanda de vendedor em face de comprador – Decisão que indeferiu o pedido de liminar visando ao bloqueio de bens do réu – Manutenção – Cabimento – Ausência dos requisitos constantes do art. 300, do CPC – Questão que será objeto acurada analise no curso da lide - Prosseguimento do feito que é medida que se impõe.

Recurso do autor desprovido.